Tribunal: CARF
Processo: 13003.000221/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.000221/2009-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
INDEFERIMENTO INGRESSO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ESTALEIRO DY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório com
resposta às questões discriminadas na parte dispositiva desta Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-32.052, de 9 de junho de 2011,
da 6a Turma da DRJ/POA, que considerou a manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL improcedentente.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte acima identificado teve seu pedido de inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) indeferido em função de débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212/1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Alega o interessado que solicitou, em 07/01/2009 uma pesquisa de sua situação fiscal
perante a Receita Federal, onde constavam pendências relativas a tributos de natureza
não previdenciária, que foram pagos, e pendência de natureza previdenciária, que foi
parcelada, conforme recibo de parcelamento datado de 08/01/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000221/2009-46
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

Quanto as pendências nas competências 11/2006 e 06/2006 — INSS, anexa Guias da
Previdência Social — GPS, comprovando o recolhimento em 25/12/2006 e 14/01/2009,
respectivamente.
Em junho de 2009 anexa ao processo um pedido de explicações a respeito do
Parcelamento do Simples Nacional 2009, não validado pela Receita Federal, anexando
cópias dos DARFs para provar que não tem nenhuma parcela em atraso e o Recibo do
Pedido de Parcelamento.
A Agência da Receita Federal em Gravataí/RS, jurisdicionada pela DRF/Porto Alegre,
em 08/01/2010 encaminhou o processo ao Secat/DRF/POA para análise (fls. 48).
O Secat, por sua vez, encaminhou o presente processo à DRJ de Porto Alegre tendo em
vista a manifestação de inconformidade apresentada, mas não responde ao
questionamento apresentado pela empresa, às fls. 35.
Considerando que o pedido de opção pelo Simples Nacional, apresentado em
07/01/2009 foi indeferido em 25/03/2009 por débitos de natureza previdenciária que o
contribuinte alega ter parcelado e o pedido de explicações a respeito de seu pedido de
parcelamento do Simples Nacional 2009, que não foi validado, o presente processo
retornou à DRF/POA para manifestação sobre o questionamento do contribuinte, dando-
lhe ciência da resposta e abrindo-lhe prazo de trinta dias para manifestação quanto às
novas informações/esclarecimentos/documentos, conforme disposto § 3' do art. 18 do
Decreto n" 70.235/1972, na redação dada pela Lei n° 8.748/1993.
Em 20 de abril o contribuinte foi cientificado da causa da não validação de seu pedido
de parcelamento, conforme fls. 56 e 58.
Em 20/05/2011 apresenta nova manifestação de inconformidade, com os mesmos
argumentos trazidos em 23/04/2009 e acrescentando que desconhece quais os débitos
que ocasionaram o cancelamento do parcelamento, tendo em vista a Certidão Negativa
de Débito ( CND ) Previdenciária emitida em 21/01/2009.
Requer, ao final, o deferimento da sala solicitação de opção ao Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente motivada, segundo o
que consta no voto condutor do acórdão combatido, pelo fato da contribuinte em 2009 ter débitos
previdenciários que teriam origem em informações prestadas pela própria interessada nas Guias
de Recolhimento do Fundo de garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Consignou também o Relator do acórdão recorrido que em 27/11/2009, após o
prazo para regularizar as pendências e ingressar no Simples Nacional em 2009, a contribuinte
formalizou pedido de parcelamento de débitos previdenciários, vencidos até 30 de novembro de
2008, com base na Lei n° 11.941/2009.
Dessa forma, entenderam os julgadores a quo que a contribuinte não regularizou a
sua situação fiscal para ingresso no Simples Nacional até a data limite de 20/02/2009 e assim
manteve o indeferimento do seu pedido de ingresso no Simples Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/07/2011 (e-fl. 92).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/08/2011 onde alega o seguinte:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

- que em 07/01/2009 solicitou ao Fisco uma pesquisa dos débitos em aberto em
seu nome, onde constaram 4 débitos, a saber:
1 – Receita 8109 – PIS, PA Mensal 12/2007;
2 – Receita 2172 – COFINS, PA Mensal 12/2007;
3 – Receita 2089, IRPJ, PA Trimestral 04/2007
4 – Receita 2372 – CSLL , PA Trimestral 04/2007
- que os débitos acima mencionados foram quitados, conforme comprovantes
juntados ao processo;
- que havia também pendência em relação a débitos previdenciários, os quais
parcelou em 08/01/2009, às 14:31, conforme recibo n° 00080699899221476100 (doc. de fl. 18),
também juntado aos autos;
- que as guias de INSS pendentes da competências 11/2006 e 06/2006 foram
parcelados da seguinte forma:
- INSS 11/2006 )Cód. 2003) pagamento em 28/12/2006 – Valor total R$ 3.028,04 (doc.
Fl. 19);
- INSS 06/2006 (Cód. 2003) pagamento em 14/01/2009 – Valor total de R$ 3.5654,87
(doc. Fl. 20)
- que em 20/04/2009 peticionou sua inclusão no Simples, uma vez que todos os
débitos foram quitados ou parcelados;
- que em 26/05/2009 juntou ao processo um pedido de explicações sobre a
impugnação ao parcelamento, uma vez que não teria nenhuma parcela em atraso;
- que recebeu uma resposta do Fisco informando que o pedido de parcelamento
não foi validado em consequência do indeferimento pela opção ao Simples nacional por débitos
previdenciários;
- que o acórdão recorrido consignou que haviam débitos em aberto de natureza
previdenciária que impediram a homologação do seu pedido de ingresso no Simples Nacional,
mas que não foram discriminados os valores e tampouco de quais as competências;
- que o relatório extraído pelo próprio Fisco demonstra que os débitos
previdenciários foram quitados dentro do prazo, conforme comprovante acostados às fls. 18, 19 e
20 do processo e que o pedido de parcelamento dos débitos previdenciários foi efetuado em
08/01/2009 (recibo n° 00080699899221476100);
- que além disso, pode-se comprovar pela fl. 17 que foi emitida uma Certidão
Negativa de Débitos (CND)_ previdenciária pelo Fisco na data de 21/01/2009;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

- que não restou claro quais débitos não estavam quitados no momento de
inclusão ao Simples Nacional, uma vez que o Fisco alega que o parcelamento não foi validado
pios a empresa não estava no Simples, justamente pelo indeferimento do mesmo;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Entendo que faltam informações para um adequado julgamento do processo.
Explico.
A Recorrente vem arguindo desde a apresentação da manifestação de
inconformidade que não restou explicado quais foram os débitos que a impediam de ingressar no
Simples Nacional, uma vez que quitou/parcelou os débitos dentro do prazo concedido pelo Fisco
para regularização das pendências.
A Recorrente solicitou o ingresso no Simples Nacional. Porém, como tinha
débitos previdenciários, solicitou o parcelamento desses débitos e, segundo a mesma, começou a
pagar as parcelas. Ocorre que o motivo para a não validação do parcelamento foi exatamente
pela não confirmação da inclusão do contribuinte no Simples Nacional. Dá impressão de estar
ocorrendo uma referência circular, ou seja, a solução de uma situação depende de outra que
depende da solução desse primeiro que depende daquela outra.
O pedido de ingresso no Simples foi formulado em 07/01/2009. Haviam
pendências em aberto, como informado no resultado da análise do pedido, conforme excerto
abaixo colacionado:

O Fisco concedeu um prazo até o último dia útil de janeiro de 2009 para a
contribuinte regularizar as pendências (relativas a contribuições sociais previstas nas alíneas “a”,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000221/2009-46

“b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição, cuja exigibilidade não está suspensa).
Ocorre que os referidos débitos previdenciários não estão discriminados e,
conforme alega a Recorrente, teriam sido pagos ou parcelados. A Recorrente alega que quitou os
débitos previdenciários em aberto e como prova apresenta comprovantes de recolhimento, GPS
das competências 11/2006 e 06/2006 (e-fls. 19 e 20) e uma cópia do recibo de pedido de
parcelamento juntado à e-fl. 41, no qual consta que o pedido foi formulado em 08/01/2009
Além disso a Recorrente juntou aos autos cópia da CND Previdenciária (e-fl. 73),
emitida em 21/01/2009 que atesta que não haviam pendências em nome da Recorrente.
Dispositivo
Dessa forma, entendo necessário converter o julgamento em diligência à Unidade
de Origem para que esta elabore relatório fundamentado, respondendo as seguintes questões:
1)Quando a contribuinte requereu o seu ingresso no Simples Nacional em
07/01/2009 quais eram os débitos em aberto, fazendários e previdenciários (discriminar o tributo,
a competência e o valor?
2)Quais foram os débitos incluídos pela contribuinte no seu pedido de
parcelamento realizado em 08/01/2009 (cujo recibo é o de n° 00080699899221476100)?
3)Certificar a validade da CND relativa a contribuições previdenciárias juntada à
e-fl. 17 e caso confirme a validade explicar a divergência entre a existência de débitos
previdenciários alegada pelo Fisco e a emissão da CND.
4) Acrescentar outras informações que entender necessária para a solução do
litígio.
A Recorrente deverá ser cientificada do relatório e intimada a manifestar-se acerca
do mesmo, caso desejar, no prazo de 30 dias da sua ciência.
Após, que o processo retorne ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital